Tribunal: TJSP
Processo: 2153446-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que restabeleça e/ou mantenha ativo o plano de saúde do Autor e de seus dependentes, mediante custeio integral das mensalidades pelo requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 15.000,00.

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré que restabeleça e/ou mantenha ativo o plano de saúde do Autor e de seus dependentes, mediante custeio integral das mensalidades pelo requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 15.000,00. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção do plano de saúde amparada nas hipóteses dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000552468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2153446-91.2020.8.26.0000, da Comarca Suzano, em que é agravante
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., é agravado JOSÉ MARIA MACEDO
RANDIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2153446-91.2020.8.26.0000
Voto no 25.759
Agravo de Instrumento No 2153446-91.2020.8.26.0000 Comarca: Suzano
Agravante: Notre Dame Intermedica Saude S.A.
Agravado: José Maria Macedo Randis
Juiz de primeiro grau: Paulo Roberto Dallan
Voto no 25.759
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência
pleiteada, para determinar à Ré que restabeleça e/ou
mantenha ativo o plano de saúde do Autor e de seus
dependentes, mediante custeio integral das mensalidades pelo
requerente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 15.000,00.
Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Manutenção do plano de saúde
amparada nas hipóteses dos artigos 30 e 31 da Lei no
9.656/98. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra decisão de págs. 49/50 do processo originário, que deferiu a
tutela de urgência, para determinar à Ré que restabeleça e/ou mantenha ativo o plano de
saúde do Autor e de seus dependentes, mediante custeio integral das mensalidades pelo
requerente, com fundamento no disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98, no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$
15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2153446-91.2020.8.26.0000
Voto no 25.759
Insurge-se a Ré para alegar, em síntese, que inexistem os
requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela, pois o plano de saúde em
questão possui reajustes por faixa etária. Argumenta que a presente ação envolve
cláusulas de um contrato coletivo empresarial, na modalidade de plano DAP

Demitidos e Aposentados, firmado entre a ex-empregadora e a ora Agravante, o que
afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta também que negociou
o reajuste por faixa etária diretamente com a contratante, o que atinge não somente o
Agravado, mas todos os beneficiários de tal contrato. Ressalta que tais reajustes são
permitidos nos contratos coletivos e são imprescindíveis para a manutenção da saúde
financeira das operadoras de seguro saúde.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 21/22).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 125).
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2153446-91.2020.8.26.0000
Voto no 25.759
Do processo se extrai que o Autor afirma ser aposentado,
bem como que permaneceu empregado desde 04.2005 até ter seu contrato rescindido
sem justa causa, em 14.02.2020. Assevera em sua exordial que, na constância do
vínculo, possuía plano de saúde coletivo, disponibilizado por sua empregadora, bem
como comprovou que contribuía com parte do pagamento, que era descontado
diretamente em folha de pagamento.
Desse modo, ao contrário do enunciado pela Agravante, os
requisitos para a antecipação da tutela, por ora, estão presentes, pois o Autor pretende na
presente ação apenas a manutenção do plano de saúde coletivo, nos termos dos artigos
30 e 31 da Lei no 9.656/98.
Por sua vez, a ora Agravante apenas tece comentários
genéricos acerca da possibilidade de aplicação de reajustes pela mudança da faixa etária,
porém não questiona o fundamento da ação proposta, que é a manutenção do plano de
saúde ao ex-funcionário, nas mesmas condições contratadas, desde que ele assuma o
pagamento integral das prestações.
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado, em especial no
que se refere à preservação de sua vida e saúde, o que autoriza a concessão da tutela de
urgência pretendida.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator